Tribunal: TJBA
Processo: 8037866-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037866-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: D VOVO ALIMENTOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER

PJ03

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INCLUSÃO DO NOME NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ÔNUS DA PROVA DO SÓCIO ACERCA DA AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade e excluiu ex-sócia do polo passivo de execução fiscal de ICMS.

2. A sócia teve seu nome incluído na Certidão de Dívida Ativa (CDA) por exercer poderes de gerência à época dos fatos geradores.

3. A Ex-sócia alegou retirada regular do quadro societário antes da dissolução irregular da empresa e ausência de responsabilidade tributária.

4. Pedido principal do recurso: reconhecimento da legitimidade passiva da ex-sócia e prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera retirada regular do quadro societário antes da dissolução irregular é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do sócio cujo nome consta na CDA; (ii) estabelecer se a exclusão do polo passivo pode ocorrer por exceção de pré-executividade sem prova inequívoca da ausência de prática de ato ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O nome do sócio na CDA presume responsabilidade tributária, cabendo-lhe o ônus de provar a ausência de prática de ato ilícito, excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto (Tema 103/STJ).

7. A certidão de retirada regular do quadro societário, por si só, não afasta a presunção de legitimidade da CDA.

8. A exclusão do polo passivo por exceção de pré-executividade exige prova inequívoca da ausência de responsabilidade, não suprida apenas pela certidão de retirada.

9. A discussão sobre a inexistência de prática de ato ilícito demanda dilação probatória, devendo ser veiculada por embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: a) O sócio cujo nome consta na CDA deve comprovar, de forma inequívoca, a ausência de prática de ato ilícito, excesso de poderes ou infração à lei para ser excluído do polo passivo da execução fiscal; b) A certidão de retirada regular do quadro societário não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade tributária presumida pela inclusão do nome na CDA; c) A exceção de pré-executividade não é via adequada para discussão que demande dilação probatória sobre a responsabilidade do sócio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8037866-17.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente o
ESTADO DA BAHIA
e, como parte recorrida,
VALÉRIA MARIA DE ARAÚJO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de ________________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça